Tribunal: TJDFT
Processo: 0740635-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR HERDEIROS. RESSARCIMENTO DE VALORES DE BENFEITORIAS. MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. DÉBITOS DO IMÓVEL. VALORES A SEREM SUPORTADOS PELO HERDEIRO QUE OCUPA O BEM COM EXCLUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se distanciado o recurso interposto dos fundamentos da decisão agravada, inviável reconhecer a falta de impugnação específica dos motivos de fato e de direitos adotados no pronunciamento judicial atacado. 1.1. As razões recursais não constituíram empecilho à compreensão do interesse manifestado pelos recorrentes nem à efetiva impugnação da pretensão recursal deduzida, tanto que os agravados refutaram, um a um, todos os fundamentos aduzidos para reforma da decisão vergastada. Prejuízo não apurado ao regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Rejeitada preliminar de não conhecimento por violação aos princípios da dialeticidade e congruência.

2. Se um dos herdeiro ocupou o imóvel de forma exclusiva deve suportar as despesas incidentes sobre o referido bem, tais como faturas de água e energia elétrica e demais despesas realizadas para a conservação do imóvel que ocupa.

3. Segundo o previsto no art. 612 do CPC, na ação de inventário, o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, tais como as relativas a ressarcimento de valores de benfeitorias alegado pelos agravantes na impugnação rejeitada na decisão objurgada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.